Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725642-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PONTE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID24916623, p. 1-2), nos autos da execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PONTE. À douta Secretaria da Turma, RETIFICAR o nome da parte apelada para: ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PONTE. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021, 11:10:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator